Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LICITAÇÃO. ETAPA ABERTA E FECHADA. PUBLICIZAÇÃO DE OFERTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O modo de disputa definido foi o aberto e fechado, com amparo no artigo 33 do Decreto no. 10.024/2019, no Edital de Licitação.
2. A empresa impetrante defende que o pregoeiro violou o edital e a legislação ao negociar com a empresa no modo aberto, sendo que as outras licitantes tiveram acesso ao seu lance, violando a lisura do procedimento. 2.1 Da leitura da ata do pregão eletrônico, verifica-se a etapa fechada foi reiniciada e o pregoeiro solicitou à empresa impetrante informações sobre a concessão de eventual desconto na proposta originalmente remetida. Conduta em consonância com o parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no. 10.024/2019.
3. A publicização voluntária de oferta pela empresa impetrante durante a etapa fechada não implica em violação às normas legais e editalícias pelo leiloeiro.
4. Remessa necessária e apelo conhecidos e providos.